Tribunal: TJDFT
Processo: 0744974-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS FORMULADO PELO GENITOR CONTRA A GENITORA EM RELAÇÃO À FILHA MENOR. Nos termos do artigo 227, caput, da Constituição Federal, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Se os atos incompatíveis com a função de proteção que deve ser exercida pela mãe em relação à criança tem como motivação as brigas entre o casal e havendo notícias de que o afastamento do casal trouxe mais tranquilidade à genitora, e considerando que a convivência entre mãe e filha é fundamental para o fortalecimento do vínculo entre elas e desenvolvimento saudável da criança, prudente a manutenção do afastamento da genitora, deferido em liminar, com a reaproximação gradativa mediante visitas assistidas.